Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% dos vencimentos mensais da executada em execução de título extrajudicial, sob fundamento de impenhorabilidade salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade de verba salarial para satisfazer crédito decorrente de inadimplemento contratual, diante da não localização de outros bens penhoráveis e da não comprovação de prejuízo à subsistência da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra de impenhorabilidade de verba salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite relativização em hipóteses excepcionais, desde que preservada a dignidade da pessoa humana e a subsistência do devedor e de sua família.
4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra da impenhorabilidade, mesmo para dívidas não alimentares, quando não houver outros meios executórios eficazes e a medida não comprometer a subsistência do devedor.
5. No caso concreto, restou demonstrada a ausência de bens penhoráveis, a inércia da devedora em quitar a dívida e a inexistência de prova de que a penhora comprometeria sua subsistência, sendo razoável a constrição de 10% sobre sua remuneração mensal.
6. A medida excepcional visa garantir a efetividade da execução, evitar o enriquecimento sem causa e preservar a confiança nas relações negociais, sem prejuízo à dignidade da devedora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789; art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/4/2023, p. 24/5/2023. TJDFT, AGI 0726187-66.2022.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 5/10/2022, p. 28/10/2022.